Tribunal: TJDFT
Processo: 0701400-26.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA ESCOLA. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. PERÍODO INTEGRAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA. MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA. IRRISÓRIOS. EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido de transferência das autoras para escola próxima à residência e fixou honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a adequação do valor fixado a título de honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do Código de Processo Civil.
4. No caso dos autos, a utilização do valor da causa como parâmetro gera honorários sucumbenciais de valor irrisório, que não remuneram adequadamente o trabalho realizado pela Defensoria Pública, razão pela qual se mostra necessária a fixação por equidade.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 8o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.076/STJ. Acórdão 2075512, de relatoria do Desembargador Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível.